Tribunal: STF
Processo: HC 87102
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
PROCESSO PENAL - INSTRUÇÃO - CUSTÓDIA - EXCESSO DE PRAZO.
Verificado o excesso de prazo, impõe-se a expedição de alvará de
soltura, cumprindo ao Estado aparelhar-se para proceder ao
julgamento das ações em tempo razoável. A circunstância de o réu
haver deixado o distrito da culpa, vindo posteriormente a ser
capturado, não mitiga o excesso, tendo em conta o período de
custódia anterior